Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-73.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-73.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMINIA DE PAULA CORREA - CPF: 329.457.101-10 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – FATURAS E RELATÓRIOS DE CHAMADAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto a utilização dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se ao uso dos serviços prestados pela apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da
situação de inadimplência do consumidor.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001225-73.2020.8.11.0028

APELANTE:

HERMÍNIA DE PAULA CORREA

APELADO:

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMÍNIA DE PAULA CORREA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência no 1001225-73.2020.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, em virtude da mesma litigar sob o palio da justiça gratuita.

Por fim,
ainda a
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante defende em suas razões que
“em
momento algum dos autos a apelada comprova a origem e legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse comprovar que os serviços teriam de fato sido utilizado pela recorrente”
(sic).

Assevera que “
a recorrida também não apresenta se quer uma gravação ou qualquer outro documento, que pudesse ao menos corroborar com o que quer fazer crer, pois certo é que o Recorrente jamais solicitou e utilizou dos serviços da Recorrida, que pudesse originar os débitos”
(sic).

Argumenta que “
No caso em tela as supostas faturas e telas sistêmicas apresentadas pela Recorrida, não possuem nenhuma validade ao processo, eis que são provas unilaterais e não comprovam que tenha havido a contratação ou solicitação por parte do Recorrente”
(sic).

Alega que
“
sem a comprovação da existência de relação jurídica entra as partes, não pairam dúvidas que a Recorrida fora negligente e imprudente ao permitir a inclusão indevida do nome da Recorrente junto ao rol dos mal pagadores”
(sic).

Diz que “n
o caso tela resta evidente que a Recorrida deixou de adotar medidas de segurança necessárias para evitar a suposta fraude perpetrada no nome da Recorrente”
(sic).

Afirma que
“no caso em tela não bastando a ocorrência da fraude autorizada pela recorrida, esta lançou o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção. E havendo a inclusão indevida, caberá a recorrida, além de anular o debito e retirar o nome da recorrente dos órgãos de proteção deverá também indenizar pelos danos morais causados”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de origem, visando declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como a indenização por danos morais, e ao final, a condenação da recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência e majoração para 20% (vinte por centos) sobre o valor total da condenação [id. 138103663].

A apelada ofertou as contrarrazões, impugnando, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que a recorrente não comprovou a sua hipossuficiência, pelo que requer o não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo. Quanto ao mérito, rebate as razões apresentadas pela apelante, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 138103666].

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no Id. 138963153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a empresa apelada, em contrarrazões, rebate que a apelante não comprovou a sua incapacidade financeira para estar amparada pela justiça gratuita, pelo qual entende que o recurso não merece conhecimento, ante a ausência de recolhimento do preparo.

Contudo, sem razão a recorrida, isso porque o juízo de piso, ao analisar os documentos juntados com a exordial, entendeu por conceder a hipossuficiência à parte autora, conforme Id 138098794, da qual não houve qualquer insurgência da empresa demandada.

Não fosse o suficiente, muito embora seja possível a revisão do benefício em tela, na forma do art. 1.009, §1o do CPC, não há nada que evidencie a mudança da condição econômico-financeira da parte beneficiada, devendo, portanto, ser mantida nesta via recursal a concessão desse benefício em seu favor.

Ultrapassada a questão preambular e já adentrando ao mérito recursal, infere-se dos autos que
HERMÍNIA DE PAULA CORREA
ajuizou a presente ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face de
TELEFÔNICA S/A
,
na qual alega, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela requerida por uma dívida no valor de R$184,73 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Continuou narrando que não possui nenhuma relação com a requerida, bem como jamais firmou contrato de prestação de serviços.

De outro lado, a requerida alegou a ausência de comprovação da negativação nos órgãos de restrição do crédito e a litigância de má-fé.

A Magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que a relação contratual restou comprovada, inclusive assinalando que
“consta o extrato pelo uso dos serviços da requerida desde outubro de 2016
” (sic), e a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
além
de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada com a r. sentença, a autora pugna pela sua reforma, ao argumento que não reconhece a aludida contratação e que se trata de fraude, sustentando fazer jus a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Diante disso, incumbe à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora, ora apelante, que requereu a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, bem como o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da mesma, senão da empresa que mantém o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Feito este balizamento, observa-se que é fato incontroverso que a apelante teve seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito [id. 138098792], contudo, não em razão de fraude, como argumenta a mesma, e sim, em razão do inadimplemento de sua obrigação, ou seja, não efetuou o pagamento de uma prestação de serviço de telefonia, pois habilitou a linha telefônica no. (65) 999101569, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da requerida.

Isso porque, a empresa requerida/apelada, em sua defesa, comprova a relação consumerista firmada entre as partes, e para tanto, junta diversas faturas em nome da parte autora com endereço de Poconé/MT, o mesmo indicado na inicial.

Ademais, a apelada juntou o extrato que demonstra que a apelante utilizou os serviços da empresa desde outubro de 2016, bem como relatórios de chamadas comprovando a utilização dos serviços [id. 138103657], documentos que não foram impugnados pela autora, apenas enfatiza na réplica que não houve a comprovação da contratação.

Desse modo, como bem consignado pela sentenciante,
“considerando que a autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto a requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado indica pagamentos feitos pela requerente, atestando que esta usufruía dos serviços da requerida, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito pela empresa requerida”
(sic).

Desta forma, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que a autora contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos inscritos.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera, por consequência, a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a seu cliente, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se uma sentença fundamentada, aquela que enfrenta as questões de fato e de direito levantadas no feito, não sendo o Magistrado obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, mas aquelas suficientes à expor os fundamentos que embasam sua decisão.

Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
”
(N.U 0003351-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés e, guardadas as peculiaridades dos casos, é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022